Tribunal: TJPA
Processo: 0089781-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089781-85.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por José Célio Santos Lima com o objetivo de reformar decisão que teria extinguido ação de execução ajuizada contra o Banco da Amazônia S.A. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, natureza alimentar dos honorários advocatícios, pleiteou levantamento de valores penhorados, restabelecimento da execução, concessão de gratuidade da justiça e direito à sustentação oral. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, contra acórdão proferido por órgão colegiado em julgamento de apelação cível.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.
4. No caso, a decisão recorrida consiste em acórdão colegiado, proferido em sessão virtual, o que torna manifesta a inadequação do recurso manejado.

5. Trata-se de erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme ao reconhecer a inadmissibilidade de agravo interno interposto contra acórdão.

7. A interposição de recurso manifestamente incabível atrai o não conhecimento do recurso por vício de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento:

"1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2263480/CE, Rel.
Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 15/05/2024.

·

TJMT, AgReg Cível 1012701-69.2020.8.11.0041, julgado em 25/03/2024.

·

TJPA, ApCiv 0807060-98.2023.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 08/04/2025.

·

STF, AgR-AgR no ARE 1268125, Rel.
Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10/11/2020.

·

STJ, AgInt no AgInt nos EREsp 1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. º 0089781-85.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
contra
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que extinguiu ação de execução, restabelecer a penhora anteriormente decretada, assegurar o direito aos honorários advocatícios e obter a concessão da assistência judiciária gratuita
.

Narram os autos que
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
ajuizou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Alega a parte autora que:

Prestou serviços como advogado do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
por mais de 10 (dez) anos, atuando em diversas ações judiciais;

Os honorários advocatícios foram previamente pactuados em contrato, o qual previa remuneração de 20% sobre o valor da dívida em caso de cobrança judicial;

A ação de execução está amparada em título executivo judicial e contratual, ambos válidos nos termos da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia);

A sentença de ID 130762691 extinguiu a execução com base em decisão proferida nos autos de embargos à execução nº 0052211-31.2014.814.0301, embora esta tratasse de matéria diversa e sequer houvesse transitado em julgado à época do julgamento, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JOSE CELIO SANTOS LIMA contra BANCO DA AMAZONIA S/A.

Após melhor análise dos autos, verifico que a presente Ação de Execução foi extinta quando do julgamento dos Embargos à Execução nº. 0052211- 31.2014.814.0301, cuja sentença foi mantida em todos os seus termos mesmo após a interposição de Recurso de Apelação pelo embargado/exequente, já tendo transitado em julgado.

Assim sendo, em que pese a petição do exequente de ID. 105893326, em que alegou tão somente a irregularidade de representação processual do executado, bem como requereu a expedição de alvará para levantamento de valores, há que se respeitar a coisa julgada operada nos autos dos Embargos à Execução, pelo que chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de ID. 94143229.

Proceda-se ao levantamento da penhora de ID. 45714014 - Pág. 9.

Por via de consequência, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

(....)

Inconformado
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando que:

O juízo de origem deixou de analisar todas as teses jurídicas apresentadas, caracterizando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade;

A penhora anteriormente realizada nos autos foi indevidamente levantada, apesar de requerimento expresso do exequente para sua manutenção e expedição de alvará de levantamento dos valores.

Argumenta que:

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece os
honorários advocatícios como verba de natureza alimentar
, que pode ser
executada de forma autônoma e preferencial
;

No
REsp 1.819.875/SP
, a 3ª Turma do STJ entendeu que é possível a execução dos honorários nos próprios autos, ainda que após a revogação do mandato;

Mesmo contratos com cláusula “ad exitum” asseguram ao advogado o direito à remuneração proporcional ao serviço prestado, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte contratante;

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Pará (TJPA) reafirma o direito do advogado de pleitear o pagamento proporcional de honorários, ainda que haja revogação unilateral do mandato;

O título executivo preenche os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, já que estabelece cláusulas objetivas e percentuais determinados (20%), bastando simples cálculo aritmético para apuração do valor;

A Cédula de Crédito firmada com o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
prevê expressamente o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% em caso de cobrança judicial;

As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente, conforme previsto nos artigos 423 e 424 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

Por ser
idoso
e
portador de doença grave
, faz jus à
tramitação prioritária
do feito;

Diante de sua
situação econômica precária
, requer o
benefício da gratuidade da justiça
, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal;

A jurisprudência do STJ, inclusive a Súmula 481, reconhece a possibilidade de concessão da justiça gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, mesmo que se trate de pessoa jurídica.

Por fim, requer:

A
reforma da sentença
de ID 130762691, com o consequente
prosseguimento da execução e manutenção da penhora realizada
;

A concessão do
benefício da justiça gratuita em sede recursal
;

A
intimação da parte contrária
para apresentação de contrarrazões, conforme o artigo 1.009, § 2º do CPC;

O
reconhecimento da validade do título executivo judicial e contratual
, com fundamento nos artigos 22 a 24 da Lei nº 8.906/94, artigos 423 e 424 do Código Civil, e artigo 85, § 2º do CPC/2015.

Sem contrarrazões (ID. 24768613).

O processo foi incluído na pauta da
19ª Sessão Ordinária
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 16/06/2025, às 14h
.

O Colegiado proferiu Acórdão, nos seguintes termos:

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução de honorários advocatícios. Título executivo com cláusula ad exitum. Trânsito em julgado de embargos à execução. Extinção do feito. Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por advogado contra sentença que extinguiu ação de execução de honorários advocatícios fundada em contrato com cláusula ad exitum, sob o fundamento de inexigibilidade do título, conforme decidido em embargos à execução anteriormente julgados e com trânsito em julgado. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do título e necessidade de manutenção da penhora.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias submetidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar se a extinção da execução, em decorrência de decisão transitada em julgado nos embargos à execução, implicou nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) aferir a existência de interesse recursal útil na interposição de apelação com fundamento em matéria definitivamente decidida.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem limitou-se a cumprir decisão proferida nos embargos à execução, ação cognitiva que discutiu de forma exauriente a exigibilidade do crédito.

4. A decisão nos embargos transitou em julgado, tornando indiscutível a matéria, sob pena de violação à coisa julgada.

5. As alegações do apelante já foram objeto de análise no processo anterior, sendo inadmissível sua rediscussão nos presentes autos.

6. Inexistência de error in judicando, sendo o pronunciamento judicial mera observância da autoridade da decisão anterior.

7. Inviabilidade do recurso, ante a ausência de interesse processual superveniente.

8. Quanto à gratuidade da justiça, o requerente não comprovou a alegada hipossuficiência e deixou de impugnar decisão anterior, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível rediscutir, em sede de execução, matéria definitivamente decidida em embargos à execução com trânsito em julgado.

2. A ausência de interesse recursal útil obsta o conhecimento do recurso interposto contra decisão que apenas cumpre pronunciamento jurisdicional anterior.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 373, I; 926; 927; 1.009, § 2º; 1.010; 930; 133, XI, "d" do RITJE/PA.

Lei nº 8.906/1994, arts. 22 a 24.
Código Civil, arts. 423 e 424.

27882629 - Acórdão

Em seguida,
José Célio Santos Lima
interpôs Agravo Interno visando à
reforma de decisão monocrática
que extinguiu ação de execução proposta contra o
Banco da Amazônia S.A.
.

Alega cerceamento de defesa, defende a
autonomia e natureza alimentar dos honorários advocatícios
e sustenta seu direito ao levantamento dos valores penhorados.

Requer ainda a
assistência judiciária gratuita
, a
sustentação oral
no julgamento e o
restabelecimento da execução
, com base em jurisprudência consolidada e no Estatuto da Advocacia.

Sem contrarrazões (29316284 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno foi interposto com o objetivo de reformar decisão que, segundo a parte agravante, teria extinguido indevidamente a ação de execução ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S.A., pugnando-se pela retomada do feito, com o restabelecimento da penhora, reconhecimento do direito à verba honorária e concessão da gratuidade da justiça. Todavia, a pretensão não merece prosperar sequer quanto ao conhecimento do recurso.

Com efeito, o Agravo Interno previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil constitui mecanismo recursal destinado a impugnar
decisão monocrática proferida pelo relator
, seja para fins de revisão pelo próprio prolator ou para submissão ao órgão colegiado competente. Trata-se de recurso vocacionado à correção de deliberações unipessoais, que excepcionalmente são permitidas pela legislação processual, mas não se presta à impugnação de
acórdãos
, os quais são pronunciamentos emanados de colegiado e, portanto, insuscetíveis de reforma por essa via.

No caso em apreço, observa-se de forma inequívoca que o ato recorrido não consubstancia decisão monocrática, mas sim
acórdão
proferido por órgão colegiado, em sede de julgamento de apelação cível, tendo sido adotado após deliberação em sessão plenária virtual, conforme registrado. A pretensão recursal, nesse contexto, revela manifesta impropriedade do instrumento utilizado, uma vez que não se admite a interposição de Agravo Interno contra acórdão, nem sequer sob alegações de nulidade ou error in judicando.

Trata-se, pois, de
erro grosseiro
, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja incidência exige dúvida objetiva e justificável quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no presente caso, sobretudo diante da clareza do artigo 1.021, caput, do CPC. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado não configura mera irregularidade formal, mas vício grave que atinge a própria admissibilidade recursal.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator, sendo incabível sua utilização para impugnar acórdão, sob pena de inadmissibilidade do recurso. A interposição de recurso inadequado contra acórdão atrai, por consequência, o não conhecimento do agravo interno por manifesta inidoneidade formal e ausência de previsão legal.

Neste sentido, cito precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO . ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO. 1 . Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

E M E N T A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento da multa de que trata o § 4º do art . 1.021 do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012701-69.2020 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Privado deste E . Tribunal, que negou provimento ao recurso do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado, nos termos do art . 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O art. 1.021 do CPC estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos.

4 . A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do STF.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, pois a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e manifesta inadmissibilidade recursal.

6 . A jurisprudência dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de agravo interno contra acórdão, sendo o recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Agravo interno não conhecido, ante sua inadmissibilidade.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno não é cabível contra acórdão colegiado, nos termos do art. 1 .021 do CPC/2015.

2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, ARE 1268125 AgR-AgR, Rel. Min . Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020.

· STJ, AgInt no AgInt nos EREsp 1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/03/2021 .

· TJPA, Apelação Cível nº 0800322-59.2020.8.14 .0021, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/11/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08070609820238140040 26253252, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante da impropriedade manifesta da via eleita, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso por erro grosseiro, sendo vedado o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de não conhecer do Agravo Interno
, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de erro grosseiro, tendo em vista que o ato recorrido é acórdão, sendo incabível a interposição de agravo interno, nos termos do artigo 1.021, caput, do mesmo diploma legal.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026